Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-47.1997.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-47.1997.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 252.954.541-34 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ESPOLIO ARTUR FAGUNDES DE SOUZA (APELADO), VANILDE FAGUNDES DE SOUSA - CPF: 329.381.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARTUR FAGUNDES DE SOUZA (APELADO), IDALINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.128.411-53 (APELANTE), ALZIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 252.954.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LEONILA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 240.552.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA FAGUNDES DE SOUSA - CPF: 304.721.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ASSISTENTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ASSISTENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ASSISTENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002119-47.1997.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Idalina Ferreira de Oliveira.

Apelado
: Espólio de Artur Fagundes de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE ARROLAMENTO C.C PARTILHA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DOS HERDEIROS

– AUSÊNCIA – - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante, não enseja a imediata extinção do processo, por abandono, mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiros.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002119-47.1997.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Idalina Ferreira de Oliveira.

Apelado
: Espólio de Artur Fagundes de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Idalina Ferreira de Oliveira
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

que nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo
de cujus
-Artur Fagundes de Souza-,

julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por abandono da causa pela inventariante.

Inconformada, a recorrente sustenta a nulidade da sentença, por falta de intimação dos herdeiros. No ponto, diz que a ação não poderia ter sido extinta, sem a intimação pessoal de todos os herdeiros, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sustenta a existência de interesse dos herdeiros e cessionários, inclusive da Fazenda Pública, na solução do processo, e

pontua que a inercia da inventariante em dar prosseguimento não enseja a extinção, mas a destituição do encargo e nomeação de outro inventariante.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença, por

violação ao devido processo legal, com o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

Decorreu o prazo sem contrarrazões (Id n. 138613410).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002119-47.1997.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Idalina Ferreira de Oliveira.

Apelado
: Espólio de Artur Fagundes de Souza.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de arrolamento sumario dos bens deixados pelo falecido - Artur Fagundes de Souza.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após escoado o prazo, sem manifestação, da determinação da intimação pessoal da inventariante e do patrono constituído a impulsionar o feito, o togado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ora apelante, na qualidade de herdeira do Espolio. Insurge-se, sustentando que a inércia da inventariante em dar prosseguimento ao processo não autoriza a extinção do feito, mas a destituição do encargo e assinala a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros a dar regular andamento à sucessão.

Razão lhe assiste.

É que, o prosseguimento do processo de inventário, com a consequente e necessária partilha do acervo hereditário, reveste de inegável interesse público, vez que não alcança apenas os herdeiros, como também a Fazenda Pública e terceiros, como no caso, em que o imóvel constante do acervo hereditário já foi alienado, havendo pedido de habilitação dos cessionários no processo.

Assim é que, ante a inércia da inventariante, caberia ao julgador proceder à remoção do cargo, por desídia, caso entendesse presentes os requisitos legais, em conformidade com o art. 622 do CPC, com a nomeação de novo inventariante, além de intimar todos os herdeiros, cujo procedimento não foi observado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 –

RECURSO PROVIDO.

À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (artigo 622, inciso II, do CPC/15), não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa
”
(RAC n.

1005844-66.2016.8.11.0002, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 13.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INÉRCIA NÃO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE – CABÍVEL REMOÇÃO DE OFÍCIO DO INVENTARIANTE - ART. 622 DO CPC -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante”.
(STJ - Quarta Turma

- AgInt no AREsp n. 225.534/PR – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti - Julgado em 8/11/2016 - DJe de 16/11/2016.).

2. Depois, o art. 622 do CPC, ao tratar das hipóteses de remoção do inventariante, podendo ser de ofício ou a requerimento, prevê que essa medida é cabível se o inventariante “não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;” (inc. I) e “se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;” (inc. II), assim, considerando que a solução dada pela norma processual para a hipótese de desídia ou inércia do inventariante é sua remoção do inventariante, de ofício, inclusive, a extinção do processo por abandono não é providência cabível.”
(RAC n.

0001027-76.1993.8.11.0003, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, J. 27.09.22 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo,

não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento

de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022